Tribunal: STJ
Processo: 0058074-42.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815108 - RJ (2024
/0471629-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
TIAGO FRANCISCO DA SILVA - RJ171075
MAÍS MORENO - RJ195801
CARINE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ231328
LUCAS CHEREM DE CARMAGO RODRIGUES - RJ230030
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEBATE ACERCA DE
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ADSTRINGÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS.
ÓBICE DO ENUNCIADO 284/STF.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A modificação dos pilares adotados pelo Tribunal
, tal
a quo
como requerido no apelo nobre, ensejaria um necessário reexame
fático-probatório da demanda, providência obstada pelo Verbete 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA49889969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3cb0aa38-6445-42a6-83d1-790c120cef47

3. Os argumentos postos no presente apelo a respeito da ocorrência
da prescrição não guardam pertinência com os alicerces do aresto
atacado, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 3cb0aa38-6445-42a6-83d1-790c120cef47

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815108 - RJ (2024
/0471629-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
TIAGO FRANCISCO DA SILVA - RJ171075
MAÍS MORENO - RJ195801
CARINE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ231328
LUCAS CHEREM DE CARMAGO RODRIGUES - RJ230030
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEBATE ACERCA DE
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ADSTRINGÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
A
QUO
SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS.
ÓBICE DO ENUNCIADO 284/STF.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A modificação dos pilares adotados pelo Tribunal
, tal
a quo
como requerido no apelo nobre, ensejaria um necessário reexame
fático-probatório da demanda, providência obstada pelo Verbete 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

3. Os argumentos postos no presente apelo a respeito da ocorrência
da prescrição não guardam pertinência com os alicerces do aresto
atacado, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão de fls. 379
Município de Rio de Janeiro
/382, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da não ocorrência
da alegada negativa de prestação jurisdicional e da incidência das Súmulas 7/STJ e 284
/STF.
A parte agravante sustenta, em resumo, a existência de efetiva violação
ao art. 1.022 do CPC pela Corte de origem, uma vez que ocorreu negativa de prestação
jurisdicional. Afirma que devem ser afastados os óbices dos Enunciados 7/STJ e 284
/STF, pois o apelo nobre não trata de reexame de provas, sustentando, ainda, que "não há
deficiência na fundamentação do recurso que impeça sua exata compreensão, sendo certo
" (fl. 431).
que está devidamente demonstrado o cerne da discussão em tela
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 437/453.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Sodalício
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em pilares suficientes para embasar o
,
decisum
como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo
confundir argumentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
foi assim embasado (fls. 141/142):
a quo

Ocorre que, pelo princípio da adstringência, congruência ou correlação,
observa- se que o agravo de instrumento contido no indexador.2, foi interposto a
pretexto de modificar a decisão que rejeitou os embargos de declaração,
todavia, em verdade, pretendia ver alterada a decisão que lhe deu causa.
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

Como já sinalizado no decisum (index. 61) a parte recorrente deve impugnar,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista o
princípio recursal da dialeticidade.
Portanto, não especificou a agravante quais seriam as omissões, obscuridades e
contradições da decisão que rejeitou os embargos, evidenciando mero
inconformismo, ademais, observa-se que os argumentos trazidos no agravo
atingem diretamente à decisão contida no indexador. 695 dos autos principais,
proferida em 18/11/2022
Destarte, infere-se que o recurso é intempestivo, pois o agravo interposto aos
não ataca a decisão que rejeitou os embargos, mas aquela acostada no
23/07/23
indexador. 695, proferida em 18/11/2022
Ademais, como já esclarecido em decisão monocrática, “a pretensão de que, em
sede de agravo de instrumento, seja revista a questão da prescrição do crédito
cobrado no que se refere os valores da correção monetária, ventiladas na
decisão anterior à dos declaratórios, sobeja ao limite, uma vez que
protocolizado contra decisão que rejeitou embargos de declaração, estando este
colegiado adstrito à verificação da existência de omissão, obscuridade e
contradição na decisão contida no indexador 815 dos autos originários, as quais
não foram devidamente apontadas.”

Ainda, no aresto dos aclaratórios constou o seguinte (fl. 186):

No caso sob exame, o acórdão é expresso e claro ao dispor sobre as razões que
conduziram ao desprovimento do agravo interno interposto. Inexiste qualquer
vício a ser sanado no Acórdão embargado (index.137).

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
decisum
entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023

Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Outrossim, a modificação dos fundamentos adotados pelo Pretório
,
a quo
tal como requerido no apelo nobre, ensejaria um necessário reexame fático-probatório da
demanda, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
VALOR DA MULTA. PORTARIA DO PROCON. ATO NORMATIVO QUE
NÃO SE CONSUBSTANCIA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
1. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso dos autos, contrariar as afirmações de que a prova dos autos
demonstra a legalidade da multa imposta demandaria, necessariamente, a
apreciação de conteúdo fático-probatório, providência vedada pelo enunciado
da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

3. A Corte de origem fundamentou sua decisão acerca do valor da sanção
imposta em exame da Portaria 57/2019 do Procon, sendo certo que, nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] apelo nobre não constitui via
adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções
normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão
'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal" (REsp 1.613.147/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
).
13/9/2016
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.632.435/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
31/3/2025
4/4/2025

Por fim, há que se destacar que os argumentos apresentados no apelo acerca
da ocorrência da prescrição não guardam pertinência com os alicerces do acórdão
guerreado, razão pela qual incide o Enunciado 284/STF.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA
PENHORA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, seguiu a orientação consolidada
nesta Corte Superior de que "o prazo para a apresentação dos Embargos à
Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja
insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou
substituição, e que o reforço de penhora não alterará o prazo original para o
ajuizamento dos Embargos, podendo ensejar tão somente o início de nova
contagem de defesa, desta vez para a impugnação restrita aos aspectos formais
do novo ato constritivo" (EDcl no REsp 1.691.493/ES, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2018
13/11/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.839.440/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
26/5/2025
29/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA. REVISÃO
DO JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 sobre alegação de omissão
quanto à questão arguida somente nos segundos embargos, que não diz respeito
a vício não sanado no julgamento dos primeiros aclaratórios, a exigir
pronunciamento integrativo.
3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os segundos
embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no
acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não podendo alcançar questões
não alegadas oportunamente, sobre as quais se operou a preclusão consumativa.
Precedentes.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação adotada na
decisão recorrida configura argumentação recursal deficiente, a não permitir a
exata compreensão da controvérsia, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
5. No caso, o Tribunal a quo, à luz do suporte fático-probatório dos autos, fixou
o efetivo proveito econômico obtido na demanda como a base de cálculo dos
honorários advocatícios, determinando a aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do
CPC/2015.
6. Inviável rever a conclusão do acórdão quanto ao efetivo proveito econômico
obtido na demanda, para fins de modificar a base de cálculo dos honorários no
sentido das alegações recursais. Fixadas as premissas no acórdão, a
argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência verificada
mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível no âmbito do
recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
14/4/2025
28/4/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48784629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:40
Código de Controle do Documento: ed75baa9-3a0e-49dc-aecc-21be770286dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.815.108 / RJ
Número Registro: 2024/0471629-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00580744220238190000
02925742120218190001
202424510792
2925742120218190001
580744220238190000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
TIAGO FRANCISCO DA SILVA - RJ171075
MAÍS MORENO - RJ195801
CARINE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ231328
LUCAS CHEREM DE CARMAGO RODRIGUES - RJ230030
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
TIAGO FRANCISCO DA SILVA - RJ171075
MAÍS MORENO - RJ195801
Documento eletrônico VDA49864434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: 252a1c46-695a-4aab-83c1-8ece92eb8a0d

CARINE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ231328
LUCAS CHEREM DE CARMAGO RODRIGUES - RJ230030
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: 252a1c46-695a-4aab-83c1-8ece92eb8a0d